Tribunal: TJMT
Processo: 1019500-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019500-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MARTINS MISSIAS DOS SANTOS - CPF: 267.771.181-87 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGOCIAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA FORMULADA POR ASSESSORIA DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARTINS MISSIAS DOS SANTOS contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., em que se pleiteava o cumprimento de proposta de acordo formulada por escritório terceirizado de cobrança da instituição financeira. O agravante alega que houve formalização de proposta com valores, prazos e condições específicas, incluindo abatimento de depósitos judiciais pretéritos, e que, após aceite, o banco teria se recusado a honrar o ajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com vistas a suspender medidas de cobrança relativas a contrato de financiamento e autorizar o depósito judicial dos valores nas condições supostamente acordadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

As mensagens trocadas entre o agravante e representante da assessoria de cobrança do banco indicam tratativas avançadas e apresentação de proposta formal com condições específicas de parcelamento e abatimento de valores.

A ausência de assinatura formal por parte do banco impõe cautela quanto à conclusão do acordo, sendo necessária dilação probatória para aferição da obrigatoriedade do ajuste.

Diante da existência de indícios robustos de negociação e do risco de prejuízo irreversível ao agravante, inclusive com possibilidade de busca e apreensão do veículo
e agravamento do débito, mostra-se adequada a concessão parcial da tutela, sem prejulgar o mérito da controvérsia.

A medida de suspensão das cobranças e autorização para depósito judicial preserva o equilíbrio entre as partes, garantindo o direito do consumidor sem impor desde logo obrigação definitiva à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de tratativas avançadas para acordo envolvendo instituição financeira e consumidor pode justificar a concessão parcial de tutela de urgência, mesmo sem assinatura formal do instrumento, desde que haja indícios robustos de proposta concreta e risco de dano irreversível.

A suspensão temporária de cobranças e a autorização para depósito judicial em tais casos constituem medida adequada para resguardar os direitos do consumidor sem antecipar o mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1019500-81.2025.8.11.0000

MARTINS MISSIAS DOS SANTOS

x

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARTINS MISSIAS DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Danos Morais n. 1021363-66.2025.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o banco agravado, por meio de sua assessoria de cobrança (escritório terceirizado Bruno Vanderlei Advogados Associados), formulou proposta formal de acordo em 14/05/2025 para regularização de débito relacionado ao contrato de financiamento no 0000050561886, estipulando valores, prazos e condições específicas, incluindo expressamente o abatimento de valores já depositados judicialmente em outras ações.

Sustenta que aceitou formalmente a proposta, conforme documentado nas conversas por WhatsApp apresentadas, e que, de forma surpreendente, em 02/06/2025, o agravado comunicou que não mais daria seguimento ao acordo, alegando que os valores depositados seriam levantados apenas pelo banco e não utilizados para abatimento.

Argumenta que a recusa do banco viola a confiança legítima do consumidor, configurando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)
e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, causando-lhe prejuízos pelo risco de perda do veículo e agravamento do débito.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
294175357
).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (I
d.
301346859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que obrigue o Banco Volkswagen S/A a cumprir acordo supostamente entabulado com o agravante
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Ao analisar os autos, verifico que há elementos documentais relevantes indicando que as partes efetivamente formalizaram tratativas avançadas para um acordo, existindo aparente proposta específica formulada pelo escritório de assessoria de cobrança do banco agravado.

A documentação apresentada pelo agravante (I
d.
293415357 - Conversas entre Agravante e Agravada) revela que o escritório Bruno Vanderlei Advogados Associados, atuando como parceiro do Banco Volkswagen S/A, estabeleceu tratativas concretas de renegociação com o consumidor, apresentando proposta com valores, datas e condições específicas de pagamento.

Na conversa datada de 20/05/2025, a negociadora do escritório, Sra. Fabiola Silva, apresenta retorno do "
setor responsável referente à proposta de parcelamento em 3 vezes no boleto
", detalhando a simulação e os valores: "
N Vencimento Valor 1 22/05/2025 R$ 7.480,00 2 22/06/2005 R$ 7.447,08 3 22/07/2025 R$ 7.486,53
".

Por outro lado, não se pode desconsiderar que o instrumento formal do acordo não foi assinado pelo banco, conforme destacado pelo juízo de primeira instância, o que demanda maior cautela na análise da efetiva vinculação jurídica da instituição financeira aos termos negociados por sua assessoria de cobrança.

Nesse cenário de incerteza quanto à perfeita formação do vínculo obrigacional, mas diante de indícios robustos de que houve tratativas avançadas e aparente descumprimento unilateral por parte do banco, mostra-se prudente a adoção de solução intermediária, que resguarde os direitos do consumidor sem impor definitivamente à instituição financeira obrigação cuja existência ainda será objeto de contraditório no processo principal.

A suspensão das cobranças ordinárias até o esclarecimento da questão no curso da instrução processual, com a autorização para depósito judicial dos valores nas condições aparentemente pactuadas, apresenta-se como medida equilibrada, que evita maiores prejuízos ao agravante sem antecipar o mérito da demanda.

Quanto aos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), entendo estarem parcialmente presentes: há elementos que indicam a existência de tratativas avançadas para acordo, embora não se possa afirmar categoricamente sua conclusão formal sem o devido contraditório; e demonstra-se o perigo de dano pelo risco de medidas executivas contra o agravante, incluindo eventual busca e apreensão do veículo, e pelo potencial agravamento do débito em condições diversas daquelas aparentemente negociadas.

Nesse contexto, impõe-se a concessão parcial da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças e autorizar o depósito judicial dos valores nas condições aparentemente acordadas, até que se esclareça definitivamente a questão no processo principal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
conceder
parcialmente a tutela de urgência para

determinar a suspensão de quaisquer medidas executivas ou cobranças relacionadas ao contrato de financiamento no 0000050561886, inclusive eventuais restrições cadastrais, até ulterior deliberação no processo principal
, bem como
autorizar o agravante a realizar o depósito judicial dos valores nas condições aparentemente acordadas
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025